Tribunal: STJ
Processo: 0078066-64.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030614 - RJ(2025/0326333-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VIAÇÃO MADUREIRA CANDELÁRIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
AGRAVADO
: JUREMA ELIAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: RODRIGO HERMIDA PIRES - RJ108834
RAPHAEL DE ARAUJO GUADAGNO - RJ189854
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DO CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 489
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Ação de responsabilidade civil em decorrência de acidente de trânsito.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Afasta-se a multa do § 2o do
do
quando não se
art. 1.026
CPC/15
caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de
declaração.
7. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55094015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:03
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 0432a03a-53b8-4eaa-9d73-d8df641ca195

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:03
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 0432a03a-53b8-4eaa-9d73-d8df641ca195

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030614 - RJ (2025/0326333-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VIAÇÃO MADUREIRA CANDELÁRIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
AGRAVADO
: JUREMA ELIAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: RODRIGO HERMIDA PIRES - RJ108834
RAPHAEL DE ARAUJO GUADAGNO - RJ189854
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DO CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 489
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Ação de responsabilidade civil em decorrência de acidente de trânsito.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e
do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Afasta-se a multa do § 2o do
do CPC/15 quando não se caracteriza
art. 1.026
o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
7. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA53968896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:29
Código de Controle do Documento: b5363a3a-6ced-4312-8ba5-b8345f0a6e1c

Examina-se agravo interno interposto por VIAÇÃO MADUREIRA
CANDELÁRIA LTDA, contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento, apenas
para afastar a multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
: de responsabilidade civil em decorrência de acidente de trânsito.
Ação
: julgou procedentes os pedidos, para: i) condenar a requerida ao
Sentença
pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de compensação por danos
morais em favor de JUREMA DE SOUZA ÂNGELO; ii) condenar a requerida ao
pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de compensação por danos
morais em favor de JÚLIA CRISTINA DE SOUZA; iii) condenar a requerida ao
pagamento de pensão a JÚLIA CRISTINA DE SOUZA, no equivalente a um salário
mínimo entre
e
e, a partir de
no valor de 30%
19/1/2014
19/7/2014
20/7/2014,
(trinta por cento) de um salário mínimo durante sua sobrevida.
: negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão
VIAÇÃO MADUREIRA CANDELÁRIA LTDA., nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls.
696-698):
A autora requer indenização por dano moral decorrente de morte
I. Caso em exame:
de familiar em colisão entre a motocicleta por este conduzida e o coletivo de
propriedade da ré. A sentença conjunta proferida nos autos de no 078066-
64.2015.8.19.0001 e no 0089296-06.2015.8.19.0001, condena a ré a pagar à JUREMA,
à guisa de danos morais, a importância de R$ 100.000,00, quantia a ser
monetariamente corrigida a partir da presente data (STJ, S. 362) e acrescida de juros
legais desde a data do acidente, por se tratar de responsabilidade extracontratual (CC,
STJ, S. 54), além de honorários devidos ao advogado da autora do processo
art. 398;
no 0078066-64.2015.8.19.0001, à taxa de 10% sobre o valor da condenação. Condena
a ré a pagar à JÚLIA (0089296-06.2015.8.19.0001) a quantia de R$ 30.000,00 a título
de danos morais, quantia a ser monetariamente corrigida a partir da presente data
(STJ, S. 362) e acrescida de juros legais desde a data do acidente, por se tratar de
responsabilidade extracontratual (CC,
STJ, S. 54). Além disso, condena a ré a
art. 398;
pensionar a JÚLIA, nos seguintes termos: a) mediante o pagamento mensal de um
salário mínimo nacional correspondente ao período compreendido entre da data do
acidente (19 de janeiro de 2014) até a sua recuperação funcional (19 de julho de
2014); e b) mediante pagamento mensal do equivalente a 30% de um salário mínimo
nacional a partir de 20 de julho de 2014, durante toda a sobrevida da autora. Condena
a ré, a pagar as custas e os honorários devidos ao advogado da autora do processo no
0089296-06.2015.8.19.0001 à taxa de 10% sobre o valor da condenação. Apelo da ré
ao argumento de cerceamento de defesa, culpa exclusiva da vítima, inexistência de
danos morais, necessidade de revisão dos consectários legais e compensação do valor
recebido do DPVAT.
Analisar cerceamento de defesa e error in procedendo, se
II. Questão em discussão:
presente a responsabilidade da concessionária de serviço público, a existência de
Documento eletrônico VDA53968896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:29
Código de Controle do Documento: b5363a3a-6ced-4312-8ba5-b8345f0a6e1c

excludente de responsabilidade e o direito à indenização por danos morais, incidência
de consectários legais e dedução do DPVAT. : Rechaçados o cerceamento de defesa e
error
Rechaçados o cerceamento de defesa e error in procedendo.
III. Razões de decidir:
Não comprovada a tese defensiva de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Dano
moral configurado. Lesões gravíssimas que resultaram no óbito da vítima.
Consectários legais que observam as súmulas 362 e 54 do STJ. Impossibilidade de
dedução do DPVAT. Ausente prova de recebimento.
Recurso desprovido.
IV. Dispositivo:
: opostos por VIAÇÃO MADUREIRA CANDELÁRIA
Embargos de declaração
LTDA., foram rejeitados.
: alega violação dos arts. arts. 7o, 9o, 10, 341, 369, 371,
Recurso Especial
373, II, 489 e 1022, do CPC;
caput, II, 34, 44 e 45, do CTB; arts 138, I, 186,
art. 29,
212, II, 397, 884, 927, 944 e 945, do CC; e
o da
Além da
art. 3
Lei n. 6.194/1974.
negativa de prestação jurisdicional, sustenta cerceamento de defesa e indevida
distribuição do ônus probatório quanto à dinâmica do acidente e à produção de
documentos essenciais. Aduz que a prova coligida demonstra culpa exclusiva, ou ao
menos concorrente, do condutor da motocicleta, afastando o nexo causal ou
impondo redução proporcional da responsabilidade. Argumenta que o montante
fixado a título de compensação por danos morais é exorbitante e deve ser reduzido à
luz da razoabilidade e proporcionalidade. Assevera que os consectários legais devem
observar correção monetária a partir do arbitramento e juros compatíveis com
obrigações ilíquidas. Ressalta que o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da
condenação independentemente de comprovação de recebimento, por força da
legislação aplicável.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento, apenas para afastar a multa
prevista no
§ 2o, do CPC, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 948):
art. 1.026,
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE
CIVIL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DO CPC.
INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
CERCEAMENTO
ART. 489
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Ação de responsabilidade civil em decorrência de acidente de trânsito.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da prova,
pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre
Documento eletrônico VDA53968896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:29
Código de Controle do Documento: b5363a3a-6ced-4312-8ba5-b8345f0a6e1c

convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso
configure cerceamento de defesa. Precedentes.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Afasta-se a multa do § 2o do
do CPC/15 quando não se caracteriza o
art. 1.026
intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido,
tão somente para afastar a multa por embargos de declaração.
: a parte agravante alega negativa de prestação
Agravo interno
jurisdicional, afastamento indevido das Súmulas 7, 83 e 568 do STJ, cerceamento de
defesa, premissas fáticas equivocadas sobre nexo causal e culpa, excesso na
compensação por danos morais, correção monetária e juros conforme “in iliquidis
”, dedução do DPVAT e revisão dos ônus sucumbenciais. Traz questões
non fit mora
relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para
que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
- Da violação do
do CPC
art. 489
No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.
- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
Documento eletrônico VDA53968896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:29
Código de Controle do Documento: b5363a3a-6ced-4312-8ba5-b8345f0a6e1c

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível
à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.164.998/RJ,
AgInt no
Quarta Turma, DJe 8/9/2023; e AgInt no
16/2/2023;
REsp 1.850.632/MT,
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
6/3/2024.
No particular, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem decidiu,
fundamentada e expressamente acerca da valoração da prova dos autos bem como
no que tange à rubrica indenizatória fixada, de maneira que os embargos de
declaração opostos pela parte agravante, de fato, não comportavam acolhimento.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.
- Do cerceamento de defesa
Ao contrário do alegado pela parte agravante, não ficou demonstrado o
cerceamento de defesa na hipótese dos autos na medida em que, nos termos da
jurisprudência do STJ, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da
livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo
indeferimento da prova pericial não acarreta a referida mácula (AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
AREsp n. 1.993.573/SP,
29/6/2022;
Terceira Turma, DJe de
.
REsp n. 1.875.724/AM,
25/11/2021)
No particular, o TJ/RJ, ao examinar a alegação de cerceamento de defesa,
entendeu que (e-STJ fls. 706-707):
Alega a ré imprescindibilidade da prova documental requerida (ofício a 4a
Delegacia Policial) para comprovação de sua tese diante da fixação da dinâmica do
acidente como ponto controvertido e a narrativa autoral é alicerçada no registro de
ocorrência
de
fls.
22/24,
que
se
formou
o
inquérito
policial
no
0078066.64.2015.8.19.0001.
A pretensão deve ser rechaçada.
Cuida-se de pretensão procrastinatória, tendo em vista que, após várias
tentativas infrutíferas, sobreveio Resposta da 4a DPE-RJ, index 350, para informar que
o
procedimento
004-00526/2014,
referente
ao
processo
n°:
0078066.64.2015.8.19.0001 foi remetido ao Ministério Público em
pela
15/03/2017,
guia de remessa n°: 014642-1004/2017 e não mais retornou àquela Delegacia.
Documento eletrônico VDA53968896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:29
Código de Controle do Documento: b5363a3a-6ced-4312-8ba5-b8345f0a6e1c

O que a ré reputa como procedimento policial, na verdade é o feito no
0078066.64.2015.8.19.0001, onde foi reproduzida toda a dinâmica do acidente
capturada pelo sistema CFTV do coletivo no âmbito da AIJ gravada pelo PJE mídias.
Assim, patente a imprestabilidade da anulação do feito, trazendo risco
potencial à celeridade processual.
Assim, o acórdão fundamenta que a prova documental produzida nos
autos era suficiente ao julgamento da demanda.
Não se verifica, portanto, cerceamento de defesa.
Outrossim, a reapreciação do julgado, a fim de averiguar o alegado
cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de prova,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da
Súmula 7 desta Corte. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 1.634.989/PR,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/5/2020;
AREsp 1.632.773/SP,
5/6/2020.
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca do nexo de causalidade, não
demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
- Do pedido de revisão do valor da compensação por danos morais.
Como já assentado na Decisão Unipessoal ora agravada, o TJ/RJ ao julgar o
recurso de apelação interposto pela parte agravante, fixou o valor da compensação
por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), "consideradas as gravíssimas
lesões decorrentes do acidente, o estado da vítima, as consequências sofridas pela
, que a levaram finalmente à morte. [e-STJ fl. 715].
vítima"
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor
fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for
irrisória ou exorbitante, o que não está caracterizado neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 840.135/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
6/9/2016,
AREsp 866.899/SC,
21/9/2016.
Assim, salvo essas hipóteses, incide a
impedindo o
Súmula 7/STJ,
conhecimento do recurso.
- Do pedido de dedução do DPVAT.
Documento eletrônico VDA53968896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:29
Código de Controle do Documento: b5363a3a-6ced-4312-8ba5-b8345f0a6e1c

Sobre a razão que levou à sua improcedência, o TJ/RJ, ao examinar o
pedido, assentou que: "no presente caso, a dedução resta prejudicada porque não
(e-STJ fl. 716). Alterar o decidido no acórdão impugnado,
há prova do recebimento."
no que se refere à dedução do DPVAT, exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
- Do termo inicial para a atualização monetária - Súmula 568/STJ
No que tange ao termo inicial para a atualização monetária, conforme
jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual (na
hipótese, decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal), os juros moratórios
fluem a partir do evento danoso (
e a correção monetária do valor da
Súmula 54/STJ)
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (
.
Súmula 362/STJ)
As duas Turmas de Direito Privado do STJ entendem que “os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
”
extracontratual, sejam os danos morais ou materiais (incidência da Súmula 54/STJ)
(AgInt no
Quarta Turma, DJe de
, bem como que “
REsp n. 1.511.700/SP,
18/4/2017)
no caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores
” (AgInt no
devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo
Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.512.600/RJ,
3/10/2019)
Ainda nesse sentido: AgInt nos EDcl no
Quarta
AREsp n. 445.444/GO,
Turma, DJe de
AgInt nos EDcl no
Terceira
23/11/2022;
AREsp n. 1.918.715/RJ,
Turma, DJe de
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
18/8/2022;
REsp n. 1.585.156/MS,
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AgRg
9/12/2020;
AREsp n. 323.625/SP,
28/5/2020;
no
Quarta Turma, DJe de
REsp n. 831.173/RJ,
19/12/2014.
Na hipótese, o Tribunal de origem, após consignar que foi demonstrada a
responsabilidade do agravante, entendeu que, na hipótese, por se tratar de
responsabilidade extracontratual, os juros e correção monetária incidem a partir do
evento danoso (e-STJ fl. 705), em consonância com o entendimento dominante
sobre o tema nesta Corte.
Aplica-se, portanto, a
no particular.
Súmula 568/STJ
- Da multa por embargos de declaração protelatórios
Por último, da análise dos autos, não ficou evidenciado intuito protelatório
da parte recorrente, uma vez que foi apresentado apenas um recurso de embargos
de declaração, razão pela qual, de acordo com a
a aplicação da multa
Súmula 98/STJ,
prevista no
§2o, do CPC deve ser afastada. Nesse sentido: AgInt no AgInt
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA53968896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:29
Código de Controle do Documento: b5363a3a-6ced-4312-8ba5-b8345f0a6e1c

no
Terceira Turma, julgado em
DJe de
e
AREsp n. 1.873.474/MS,
5/9/2022,
8/9/2022
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp n. 1.887.564/PR,
30/11/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA53968896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:29
Código de Controle do Documento: b5363a3a-6ced-4312-8ba5-b8345f0a6e1c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.030.614 / RJ
Número Registro: 2025/0326333-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00780666420158190001 202524509806 780666420158190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIAÇÃO MADUREIRA CANDELÁRIA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
AGRAVADO
: JUREMA ELIAS DE SOUZA
ADVOGADOS : RODRIGO HERMIDA PIRES - RJ108834
RAPHAEL DE ARAUJO GUADAGNO - RJ189854
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIAÇÃO MADUREIRA CANDELÁRIA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
AGRAVADO
: JUREMA ELIAS DE SOUZA
ADVOGADOS : RODRIGO HERMIDA PIRES - RJ108834
RAPHAEL DE ARAUJO GUADAGNO - RJ189854
Documento eletrônico VDA55073128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: 67f94291-5aab-436c-99e2-079719ea578e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: 67f94291-5aab-436c-99e2-079719ea578e